Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-52.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. NOME. ALTERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DE SOBRENOME. SUPRESSÃO DE MATRONÍMICO E DO ÚNICO PATRONÍMICO. JUSTO MOTIVO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito ao nome é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, por dizer respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade em que vive.

2. Nos termos do art. 56 da Lei n. 6.015/73, o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Ademais, a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 da aludida Lei (art. 57 da Lei n. 6.015/73).

3. Como observado, o princípio da imutabilidade do nome civil não é absoluto, admitindo-se sua mitigação, desde que evidenciado justo motivo para tanto. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Na espécie, a pretensão do autor de exclusão do matronímico e do único patronímico está lastreada na intenção de “unificar a sua forma de tratamento, tendo em vista que (..) é o nome registrado na Itália e no Reino Unido”, bem como “para que fique compatível com aquele como é conhecido nos meios profissional, familiar e social”. Entretanto, não se afigura motivação suficiente para exclusão do único sobrenome paterno a simples e isolada percepção pessoal do autor, ora apelante, no sentido de que se mostra necessária a unificação de sua forma de tratamento.

5. À míngua de motivação idônea para alteração do matronímico e do único patronímico do autor, ora apelante, nos moldes pretendidos na petição inicial, não há falar em alteração do seu registro civil, em atenção aos arts. 56 e 57 da Lei n. 6.015/73, afigurando-se escorreita a r. sentença ao, acolhendo a manifestação do órgão do Ministério Público, julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.